Tribunal: TJMT
Processo: 1048327-07.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048327-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELSON PINHO ROCHA - CPF: 018.815.391-80 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), YAKULT S/A. INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 60.723.061/0001-09 (RECORRIDO), PAULO TOMOYUKI AOKI - CPF: 791.234.068-87 (ADVOGADO), TERESA HIROKO KUNINARI OTA - CPF: 097.669.168-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1048327-07.2022.8.11.0001

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): ADELSON PINHO ROCHA

Recorrido (s): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

YAKULT S/A INDÚSTRIA E COMERCIO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE YAKULT VENCIDO – NÃO COMPROVA CONSUMO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO– DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O Recorrente alegou na inicial que em 13/03/2022 adquiriu bebida láctea Yakult na loja do Recorrido Comper, pagando o valor de R$ 9,49 (nove reais e quarenta e nove centavos).

Aduz que o produto estava vencido no dia 12/03/2022 e que toda a família consumiu e sentiram mal estar.

Requereu indenização por danos morais diante dos fatos alegados.

Pois bem. Em que pese se tratar de relação de consumo, a autora deve contribuir para o deslinde do feito, de onde, verifica-se, não restou comprovados os fatos constitutivos do seu direito.

No entanto, não houve qualquer comprovação de atendimento médico ou de reclamação no estabelecimento.

Consoante jurisprudência do STJ, ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o dano moral indenizável, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte,
ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho, não se configura o dano moral indenizável.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
- AgRg no AREsp: 445386 SP 2013/0393438-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
26/08/2014
)”

Ademais, o simples fato de o produto estar impróprio para o consumo, não enseja danos morais, mormente quando não houve a comprovação da ingestão do produto e de eventuais complicações consequências da ingestão.

Mantida apenas a condenação ao dano material no valor de R$ 9,49 (nove reais e quarenta e nove centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023